Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. SEBRAE. PREVISÃO CONTRATUAL. MÉTRICA DE MEDIÇÃO. Não havendo divergência quanto à natureza dos serviços desempenhados, a métrica de medição dos serviços prestados deve obedecer ao que foi contratualmente previsto. Os gestores do contrato não dispunham de discricionariedade para aplicar uma ou outra metodologia de medição. Divergências quanto aos termos contratuais devem ser consideradas no momento em que a parte opta por participar do certame licitatório ou ainda expressadas quando da elaboração do contrato. Não configura enriquecimento sem causa a adequação das ordens de serviço aos termos contratuais.